Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CURSO DE PEDAGOGIA. CONCLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E REGISTRO. DEMORA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AUSENTE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.PARTE INTIMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A embargante recorrente apresenta embargos de declaração para que o julgamento seja anulado em face da ausência de publicação da pauta de julgamento no PJE. Afirma que, por isso, não lhe foi possibilitado efetuar sustentação oral. Alega, além da nulidade do acórdão, que houve omissão, o qual não enfrentou tese acerca da incompetência da justiça estadual para tratar da matéria.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. Quanto a alegação de ausência de intimação acerca da pauta de julgamento, o intuito dos embargos é anular o acórdão, por entender que foi cerceado seu direito defesa por meio de sustentação oral. Acontece que a Embargante foi intimada da sessão virtual em 26/04/2021. Note-se que não houve requerimento de inclusão em pauta presencial, ao contrário, ficou silente, e o processo foi julgado em sessão virtual.

4. Nos termos do art. 12, da Portaria conjunta 52/2020, o processo será retirado da pauta virtual para inclusão em sessão por videoconferência a pedido da parte. Assim, como não houve pedido de sustentação oral pelo interessado, o processo foi julgado em sessão virtual, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

5. É certo que os Embargos de Declaração têm cabimento limitado às hipóteses legais, não podendo ser usado, absolutamente, como meio de reexame do mérito da decisão em razão do inconformismo de alguma das partes. Quanto à alegação de omissão quanto à competência para julgamento da matéria, razão não merece o embargante. O que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Isso porque o item 4 tratou exaustivamente acerca da competência da justiça estadual para apreciação e julgamento da matéria, não havendo que se falar em omissão.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.